Tribunal: TJMT
Processo: 0503528-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MARIA APARECIDA SANTANA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 764007):
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE –– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. ” (Apelação Cível 0503528-54.2015.8.11.0041, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 13/06/2017).
O Recorrente alega ofensa ao artigo 100, § 12, da CF, ao argumento de que a decisão de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, afastou tão somente a possibilidade de atualização pelo índice da poupança (TR) durante o período de tramitação do precatório, pois até então não incidem juros sobre o valor do crédito, e a incidência apenas da Taxa Referencial – TR causaria real prejuízo ao credor.
Desse modo, o indigitado art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte que trata da atualização monetária e juros em momento anterior à expedição do precatório, ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do STF quanto a sua constitucionalidade.
Argumenta, ainda que não é possível aplicar o INPC na atualização monetária, porquanto, a Corte Suprema, em Questão de Ordem, modulou os efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357 e 4.425/DF para determinar que “(...) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários”. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). (g.n)
Requer o provimento do recurso para que seja afastada a declaração de inconstitucionalidade, proferida pelo órgão fracionário deste Tribunal e determinar a incidência do § 12 do artigo 100 da CF, e da legislação infraconstitucional (art. 5o da Lei n. 11.960/09), de modo que a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, seja atualizado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado.
Recurso tempestivo (Id. 330680).
Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 1145200.
Na decisão de Id. 27373451, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse ao eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 870947-RG/SE, julgados ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 810).
Em cumprimento à referida determinação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob Id. 35419493, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO COM REEXAME – ART. 1.360, III, CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 905 - RESP No. 1.495.146/MG – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.”
(N.U 0503528-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Do não sobrestamento do feito
Saliente-se, de início, que os Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810), processado perante a sistemática de precedentes qualificados, nos quais determinou-se o sobrestamento deste recurso, já foram julgados, sendo rejeitados, concluindo-se pelo afastamento da pretendida modulação de efeitos da decisão anteriormente prolatada, mantendo-se incólume o acórdão de mérito proferido no indigitado paradigma.
Desse modo, em virtude da ausência de alteração do aresto meritório, já publicado, exsurge-se pela possibilidade de os Tribunais aplicarem desde já a tese firmada pelo STF. Confira-se:
“REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral” (RE 579431 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 930647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016).
Aplicação da tese firmada nos paradigmas REsp’s ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS - Tema 905 do STJ
Discute-se no presente recurso a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
Conforme relatado, a Recorrente alega que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, remete exclusivamente ao regime especial de pagamento de precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que a referida modulação não se aplica aos processos em curso, não sendo possível, portanto, a utilização do índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR) ao presente caso.
Desse modo, requer o provimento do recurso para que a correção monetária seja calculada com base no IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora consignou que “(...)Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.”. (Id 35419493).
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente Recurso Especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e a Recorrente, apesar de intimada, não interpôs novo recurso, tampouco ratificou os termos daquele já interposto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV